Tribunal: TJDFT
Processo: 0713225-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMUNERAÇÃO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 10%. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC.
1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos.
2. Entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual impossível a penhora parcial do salário da parte agravada, mesmo que no importe de 10%.
3. Agravo conhecido e negado provimento.